Tribunal: TJPA
Processo: 0806031-07.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0806031-07.2021.8.14.0000

RECORRENTE: LEONARDO SOUZA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO) – PLEITO DE IMPRONUNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADO NOS AUTOS – PROVA TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA – TESE REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – AVALIAÇÃO DO DOLO DO AGENTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO POPULAR - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

DO PLEITO DE IMPRONÚNCIA

In casu, o magistrado entendeu pela existência dos indícios de autoria e da materialidade criminosa, em face dos depoimentos testemunhais e das circunstâncias em que a vítima foi encontrada.

Em que pese o empenho da defesa em não levar o Recorrente à Júri Popular, não estou convencido plenamente da ausência de dolo na conduta por ele praticada, diante das circunstâncias em que os fatos supostamente ocorreram, posto que, ao que consta dos autos, o réu após ter tido uma discussão com a vítima motivada por ele ter visto no celular da vítima algumas fotos de calcinha e que pareciam ter sido tiradas em um motel, ocasião em que o recorrente ficou transtornado e passou a agredi-la fisicamente, inclusive, pegando uma faca de mesa que estava próxima, usando-a para atingir a vítima, que travaram uma luta corporal, tendo a vítima caído no chão, vindo a desmaiar.

Os fatos foram confirmados pelo próprio acusado em juízo, o qual apenas disse em Juízo que sua intenção era apenas lesionar a vítima e não matá-la.

Como já dito em vários outros julgados, o juiz presidente das causas de competência do Tribunal do Júri tem poderes legais e limitados, não podendo invadir a esfera de competência dos jurados e adentrar no mérito da ação penal.

Desta forma, se a lei impõe ao juiz singular a pronúncia do réu por haver ele se convencido da existência do crime e de indício suficiente de sua autoria, não pode abusar de sua competência e impronunciar o réu, ou desclassificar a conduta, tal decisão deve ser tomada apenas se estiver indubitavelmente provada nos autos a excludente de ilicitude, antijuridicidade, de ausência de animus necandi, ou inexistência de qualificadora, do que não se desincumbiu a defesa.

O Estado tem o dever de punir os crimes contra a vida, já que é dever seu proteger os bens jurídicos por si tutelados e, se a lei adjetiva impõe a pronúncia do acusado em face da dúvida, posto que deve prevalecer nesta fase o interesse da sociedade, não cabe ao juiz singular descumprir a lei.

Diante da ausência de elemento capaz de demonstrar a ausência de dolo do recorrente, capaz de caracterizar a desclassificação do delito, entendo que deve prevalecer o
in dubio pro societate.

Diante dos fortes indícios da ocorrência do fato e de quem foi o seu autor, aptos a ensejarem a pronúncia do réu, não pode, desde logo, ser afastado o caso da análise do Tribunal do Júri, sobretudo, em virtude de não estar caracterizada a tese de absolvição sumária, impronúncia ou desclassificação do crime, principalmente porque o homicídio só não se concretizou, por motivos alheios a vontade do réu.

Tese rejeitada.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE

Verbera o recorrente que nenhum elemento nos autos indica o liame subjetivo de ceifar a vida da vítima, por isso pleiteia a desclassificação da conduta para tentativa de lesão corporal.

Cediço que a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal só é possível quando restar comprovado nos autos, de forma segura e incontestável, que o acusado não agiu com animus necandi.

Na espécie, denota-se que o recorrente atraiu a vítima, convidando-a para ir a sua casa após uma discussão e lá chegando lhe ofereceu um copo com água para distrai-la. Logo em seguida, o recorrente passou a lhe agredir fisicamente e, de posse de uma faca, tentou ceifar a sua vida, deferindo-lhe facadas na região do pescoço, lábios e peitos.

Nota-se que de acordo com o Laudo Pericial, constata-se ser totalmente incabível a possibilidade de desclassificação do crime para lesão corporal, uma vez que os ferimentos causados à vítima colocaram em risco a vida da vítima.

“(...) blefarohematoma arroxeado, bipateralmente; uma ferida incisa de 1 cm no supercílio direito; uma feria incisa, suturada de 1,5 cm, sobre escoriação, na lateral esquerda do pescoço; uma ferida incisa, sutura de 1 cm, sobre escoriação em face anterior do pescoço; uma feria incisa de 1 cm na região peitoral esquerda; escoriações em arrasto nos cotovelos, bilateralmente. Equimoses arroxeadas nas regiões do joelho esquerdo, coxa esquerda, antebraço esquerdo (...)”

Dessa forma, entendo que não merece ser acolhido o pleito defensivo de desclassificação da tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal.

Nesta fase processual, para haver a desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado, é necessária prova inequívoca da ausência de animus necandi. Ora, a meu ver, há indícios de que o denunciado, porquanto não aceitasse o término com sua ex-namorada, teria atraído a vítima para sua casa e lá teria tentado ceifar a sua vida com uso de faca, com golpes com a mencionada arma no pescoço e peitoral da vítima.

Inexistindo este juízo de certeza, deve-se deixar a critério do soberano Tribunal do Júri a decisão acerca da existência ou não do dolo específico na conduta do acusado.

Portanto, deve a decisão recorrida ser mantida em todos os seus termos.

Dispositivo

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO,
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador – Relator Mairton Marques Carneiro. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, interposto por
LEONARDO SOUZA DO NASCIMENTO
, contra a sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA (ID 5541886), que incorreu o acusado no crime previsto no artigo 121, §2º, IV e VI c/c art. 14, II, do CP, do Código Penal (tentativa de feminicídio).

Narra a denúncia que no dia 11 de março de 2020, por volta das 12:00h, a vítima Amanda Emanuelly da Silva Nascimento ter sofrido tentativa de feminicídio, mediante recurso que impossibilitou a sua defesa, praticado pelo pronunciado Leonardo Souza do Nascimento, em contexto de violência de gênero e prevalecendo-se de relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade.

A vítima Amanda Emanuelly, prestou declarações perante a autoridade policial no dia 18/03/2020, e declarou que, no dia 11/03/2020, saiu de casa em companhia do denunciado e estavam discutindo
porque a relação estava conturbada
,
em virtude da família dela ser contra
o namoro
. A ofendida disse a Leonardo: "Se eu tiver que escolher entre tu e a minha família, eu escolho a minha família" (textuais). Nesse momento, o acusado começou a chorar e pediu para que ela não terminasse.

A vítima ressaltou em seu depoimento a seguinte afirmação: "eu fui com ele até a casa dele, porque ele insistiu que era para eu ir pegar um presente que a mãe dele tinha para me dar, e a mãe dele tinha falado comigo sobre o presente no messenger do Facebook"(textuais). Informou que falava com a mãe dele pelo messenger do Facebook, só que descobriu, apenas após sair do hospital, que não era a mãe dele que conversava com ela pelo aplicativo e sim que a conta do Facebook foi criada pelo réu, que se passava pela genitora dele para falar com a vítima.

Narrou a ofendida que, no trajeto para casa do acusado Leonardo, a vítima permanecia calada, enquanto o recorrente a indagava o que ela tinha, e a mesma respondia que não tinha nada, porém ele insistia para que ela não terminasse o namoro com ele. A vítima afirmava que não iria terminar, no entanto, ele dizia que era mentira e que Amanda só estava falando aquilo para ele parar de falar. Nesse momento, a vítima repetiu a afirmação que se tivesse que escolher entre ele e a família dela, escolheria a família dela.

Ao chegarem à casa de Leonardo, ele abriu a porta, ocasião em que Amanda perguntou como ele havia conseguido abrir a porta, se havia afirmando que estava sem a chave dele, razão pela qual estava dormindo na casa dela, tendo o acusado respondido que a avó dele estava na casa.

O casal entrou no imóvel, o acusado ofereceu água à vítima, ela tomou e, depois disso, não recorda de mais nada,
só recorda que ele havia desferido um
soco nela, ela caiu de costas no chão de cimento, ele ficou por cima dela e, enquanto ela tentava se defender, segurando a faca, ele a furava no pescoço, tornando impossível a defesa da ofendida que foi surpreendida pela conduta do namorado
.

Diante dos fatos, o juiz pronunciou o acusado como incurso no artigo 121, §2º, IV e VI c/c art. 14, II, do CP, do Código Penal no dia 25/11/2020, em razão de existirem comprovações da materialidade e suficientes indícios de autoria.

Inconformado com o v. decisum, o acusado interpôs o presente recurso em sentido estrito (ID 5539611), requerendo a impronúncia do réu e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal grave.

Em contrarrazões (ID 5541887), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, haja vista estar inteiramente comprovado nos autos o
animus necandi
na conduta do réu, o que justificaria a sentença de pronúncia.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento. (ID. 6612341).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua apreciação.

MÉRITO

DA IMPRONÚNCIA

A sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da imputação delitiva, devendo o juiz da causa se convencer da existência de indícios de autoria e da materialidade do delito para pronunciar o acusado.

In casu, o magistrado entendeu pela existência dos indícios de autoria e da materialidade criminosa, em face dos depoimentos testemunhais e das circunstâncias em que a vítima foi encontrada.

Em que pese o empenho da defesa em não levar o Recorrente à Júri Popular, não estou convencido plenamente da ausência de dolo na conduta por ele praticada, diante das circunstâncias em que os fatos supostamente ocorreram, posto que, ao que consta dos autos, o réu após ter tido uma discussão com a vítima motivada por ele ter visto no celular da vítima algumas fotos de calcinha e que pareciam ter sido tiradas em um motel, ocasião em que o recorrente ficou transtornado e passou a agredi-la fisicamente, inclusive, pegando uma faca de mesa que estava próxima, usando-a para atingir a vítima, que travaram uma luta corporal, tendo a vítima caído no chão, vindo a desmaiar.

Os fatos foram confirmados pelo próprio acusado em juízo, o qual apenas disse em Juízo que sua intenção era apenas lesionar a vítima e não matá-la.

Como já dito em vários outros julgados, o juiz presidente das causas de competência do Tribunal do Júri tem poderes legais e limitados, não podendo invadir a esfera de competência dos jurados e adentrar no mérito da ação penal.

Desta forma, se a lei impõe ao juiz singular a pronúncia do réu por haver ele se convencido da existência do crime e de indício suficiente de sua autoria, não pode abusar de sua competência e impronunciar o réu, ou desclassificar a conduta, tal decisão deve ser tomada apenas se estiver indubitavelmente provada nos autos a excludente de ilicitude, antijuridicidade, de ausência de animus necandi, ou inexistência de qualificadora, do que não se desincumbiu a defesa.

O Estado tem o dever de punir os crimes contra a vida, já que é dever seu proteger os bens jurídicos por si tutelados e, se a lei adjetiva impõe a pronúncia do acusado em face da dúvida, posto que deve prevalecer nesta fase o interesse da sociedade, não cabe ao juiz singular descumprir a lei.

Citando a doutrina do saudoso Prof. Júlio Fabbrini Mirabete, “A sentença de pronúncia ... constitui juízo fundado de suspeita, não o juízo de certeza que se exige para a condenação.” (In Processo penal. São Paulo: Atlas, 1997. p. 486/487). Daí a justificativa para a aplicação do in dubio pro societate.

Diante da ausência de elemento capaz de demonstrar a ausência de dolo do recorrente, capaz de caracterizar a desclassificação do delito, entendo que deve prevalecer o
in dubio pro societate.

Diante dos fortes indícios da ocorrência do fato e de quem foi o seu autor, aptos a ensejarem a pronúncia do réu, não pode, desde logo, ser afastado o caso da análise do Tribunal do Júri, sobretudo, em virtude de não estar caracterizada a tese de absolvição sumária, impronúncia ou desclassificação do crime, principalmente porque o homicídio só não se concretizou, por motivos alheios a vontade do réu.

Tese rejeitada.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE

Verbera o recorrente que nenhum elemento nos autos indica o liame subjetivo de ceifar a vida da vítima, por isso pleiteia a desclassificação da conduta para tentativa de lesão corporal.

Cediço que a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal só é possível quando restar comprovado nos autos, de forma segura e incontestável, que o acusado não agiu com animus necandi.

Na espécie, denota-se que o recorrente atraiu a vítima, convidando-a para ir a sua casa após uma discussão e lá chegando lhe ofereceu um copo com água para distrai-la. Logo em seguida, o recorrente passou a lhe agredir fisicamente e, de posse de uma faca, tentou ceifar a sua vida, deferindo-lhe facadas na região do pescoço, lábios e peitos.

Nota-se que de acordo com o Laudo Pericial, constata-se ser totalmente incabível a possibilidade de desclassificação do crime para lesão corporal, uma vez que os ferimentos causados à vítima colocaram em risco a vida da vítima. Senão vejamos:

“(...) blefarohematoma arroxeado, bipateralmente; uma ferida incisa de 1 cm no supercílio direito; uma feria incisa, suturada de 1,5 cm, sobre escoriação, na lateral esquerda do pescoço; uma ferida incisa, sutura de 1 cm, sobre escoriação em face anterior do pescoço; uma feria incisa de 1 cm na região peitoral esquerda; escoriações em arrasto nos cotovelos, bilateralmente. Equimoses arroxeadas nas regiões do joelho esquerdo, coxa esquerda, antebraço esquerdo (...)”

Nesse diapasão, inexistindo prova incontroversa de que o pronunciado não queria o resultado morte, nem assumiu o risco de produzi-lo, torna-se impossível à pretendida desclassificação, reservando-se a apreciação aos jurados.

A propósito, orientação jurisprudencial:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (...) DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. A desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal só é possível quando restar comprovado nos autos, de forma segura e incontestável, que o acusado não agiu com animus necandi, sob pena de se invadir a soberana competência do Tribunal do Júri. (...)”. (TJGO. RSE 5530990-21.2019.8.09.0006. rel. juiz Eudélcio Machado Fagundes. 2ª Câmara Criminal. DJe de 25/06/2020).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. QUALIFICADO. TENTATIVA. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO. FEMINICÍDIO. MANUTENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1 - Não comprovada a ausência da intenção homicida, incabível a desclassificação para lesão corporal. 2 - Somente a prova plena, indubitável, de uma das hipóteses descritas no artigo 415 do CPP autoriza a absolvição sumária, o que não se verifica nos autos. 3 - Deve ser excluída da decisão a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, se não configurado o recurso que dificultou a defesa da vítima. 4 - Não sendo absolutamente improcedente a qualificadora do feminicídio, deve ser submetida ao conselho. 5 - Inexistente vício, o prequestionamento deve ser admitido tão somente para efeito de assegurar eventual interposição de recurso a instância superior. Recurso parcial provimento. (TJ-GO - RSE: 63215320188090015, Relator: DES. IVO FAVARO, Data de Julgamento: 23/04/2019, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2741 de 08/05/2018)

Dessa forma, entendo que não merece ser acolhido o pleito defensivo de desclassificação da tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal.

Nesta fase processual, para haver a desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado, é necessária prova inequívoca da ausência de animus necandi. Ora, a meu ver, há indícios de que o denunciado, porquanto não aceitasse o término com sua ex-namorada, teria atraído a vítima para sua casa e lá teria tentado ceifar a sua vida com uso de faca, com golpes com a mencionada arma no pescoço e peitoral da vítima.

Inexistindo este juízo de certeza, deve-se deixar a critério do soberano Tribunal do Júri a decisão acerca da existência ou não do dolo específico na conduta do acusado.

Portanto, deve a decisão recorrida ser mantida em todos os seus termos.

Dispositivo

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 26/10/2021